Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PRETENDIDA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE EVENTUAL RECOLHIMENTO DO ITCM PELA COERDEIRA. MEDIDA INÓCUA. PRÉVIA DECISÃO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA A PARTILHA E ADJUDICAÇÃO DE BENS PELOS HERDEIROS. IPTU/TLP. PARTILHA DO DÉBITO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELO INVENTARIANTE. DESCABIMENTO.
1. Tendo sido declarado, em decisão precedente, que o pagamento do ITCM não constitui requisito para a partilha e a adjudicação de bens no arrolamento comum, nada há a reparar no indeferimento de intimação da Fazenda Pública para esclarecer o estado do parcelamento do referido tributo pela coerdeira, porque tal medida seria inócua para o deslinde do feito.
2. O coerdeiro que ocupa exclusivamente o imóvel deve suportar o recolhimento do IPTU/TLP incidente sobre o período da ocupação. Além disso, a circunstância de a referida parte ostentar o benefício da gratuidade da justiça não o isenta do dever de recolher previamente o tributo para viabilizar a partilha de bens, porque referida exação não se insere nas despesas abrangidas pelo art. 98, § 1o, do CPC, e que são objeto de isenção legal.
3. Agravo de instrumento não provido.